Tribunal: TJDFT
Processo: 0706770-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706770-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S R M SERVICOS RURAIS MECANIZADOS LTDA AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por S. R. M. SERVICOS RURAIS MECANIZADOS LTDA, parte exequente, contra a decisão (ID 224063089) proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0717319-73.2021.8.07.0020), rejeitou os Embargos de Declaração referente a decisão que remeteu os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito (ID 216277164). A parte agravante (ID 216277164), em suma, alega o descabimento da remessa dos autos à Contadoria, uma vez que o art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil, é claro ao determinar que, caso o executado alegar excesso de execução, deve apresentar, de imediato, o valor que entende correto, com demonstrativo discriminado e atualizado. Defende que a rejeição da impugnação de forma liminar por parte do Juízo monocrático seria a medida justa e acertada, não só pelo fato da impugnação ter sido extemporânea, mas também pela ausência de memoriais de cálculos - considerando que o único argumento trazido na Impugnação ao Cumprimento da Sentença (ID. 210159889) foi o excesso de execução. E tal tese, por si só, não supre a ausência da apresentação da(s) planilha(s) com o demonstrativo discriminado e atualizado do valor que a Agravada consideraria correto. Aduz que o fato danoso ocorreu há quase 7 (sete) anos, sendo que parte da condenação encontra-se depositada na conta judicial sem que haja a liberação dos recursos por parte do Juízo a quo, apesar de reiterados pedidos neste sentido. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir o prosseguimento do feito principal até a correta decisão sobre a infundada impugnação ao cumprimento da sentença oposta pela Agravada. Preparo recolhido (ID 69150437). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a probabilidade do direito. Embora a agravante alegue a ausência de memoriais de cálculos, consultando a impugnação apresentada verifico dentre os pedidos consta: “O recebimento da impugnação ora apresentada, devendo ser julgada procedente em todos os seus termos, para reconhecer que a totalidade do valor exequendo é indevida, haja vista os erros apontados, julgando-se improcedente a execução”. Portanto, não haveria obrigação de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado determinado pelo art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil. Também não observo intempestividade da impugnação, uma vez que houve o pagamento dos valores entendidos como incontroversos pela agravante (ID 207742551) em 15 de agosto, tendo depois apresentado sua impugnação (ID 210159889) em 5 de setembro, em atendimento ao art. 525 do CPC. Em uma análise sumária, o Juízo de origem apenas determinou a remessa dos autos para a Contadoria Judicial (ID 216277164) para depois de manifestar sobre as matérias de defesa arguidas pelas partes, o que não configura violação ao devido processo legal. Por isso, não há razão para a suspensão do processo na origem. A parte agravante também não comprovou danos de impossível ou difícil reparação necessários para a concessão da tutela de urgência. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital